Tribunal: STF
Processo: RE 119223
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-21
Data de publicação: 1989-11-21

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO PREVISTA PARA A SAIDA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS PARA PROJETO DE OBRA DE INTERESSE PÚBLICO, EM EXECUÇÃO.
CONVENIOS 9/75, 11/81 E 24/81. REVOGAÇÃO DESSA ISENÇÃO.
- AO TERMINAR O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 113.149,
O PLENÁRIO DESTA CORTE DIRIMIU A CONTROVERSIA EXISTENTE ENTRE SUAS
TURMAS, DECIDINDO:
'QUEM TEM DIREITO A ISENÇÃO EM CAUSA, NÃO E O 'CONTRIBUINTE DE
FATO', OU SEJA, O COMPRADOR DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NACIONAIS
DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS QUE CONSULTEM AOS INTERESSES
DO PAIS, MAS, SIM, O 'CONTRIBUINTE DE DIREITO', QUE E O FABRICANTE
DELES. A ESTE NÃO SE EXIGE QUE ASSUMA QUALQUER OBRIGAÇÃO EM
CONTRAPARTIDA DA ISENÇÃO, NEM LHE E ELA CONCEDIDA POR PRAZO
DETERMINADO. PORTANTO, ESSA ISENÇÃO, POR NÃO SER CONDICIONADA, NEM A
TERMO, PARA O SEU TITULAR, PODE SER REVOGADA A QUALQUER TEMPO,
INEXISTENTE DIREITO ADQUIRIDO A ELA'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.